Tribunal: TJPA
Processo: 0007916-84.2015.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007916-84.2015.8.14.0005

APELANTE: AMILTON DE OLIVEIRA CAMARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 121, §2º, IV, DO CP. TRIBUNAL DO JÚRI.
PRESCRIÇÃO
, NA MODALIDADE INTERCORRENTE, DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO QUANTO AO DELITO DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO
. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA, DE OFÍCIO. SÚMULA 444/STJ. DECISÃO UNÂNIME.

1.
O direito de punir do Estado, para o crime de ocultação de cadáver, esvaiu-se no tempo, ensejando a extinção correlata, de ofício, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c os do artigo 61 do Código de Processo Penal
.

2. Diante do princípio da soberania dos veredictos, para a cassação da decisão do Conselho de Sentença, não deve haver suporte probatório para ambas as teses (acusação e defesa), e sim ausência total de provas que sustentem a tese adotada, o que inocorreu no presente caso, razão pela qual deve-se manter a decisão do Tribunal do Júri.

3.

A análise dos vetores do art. 59 do CP redundam na alteração da fundamentação dos antecedentes criminais, afastando sua negatividade, em face da existência de sentença penal condenatória sem trânsito em julgado – Súmula 444/STJ.

4. Recurso conhecido e improvido. Prescrição de um dos delitos reconhecida de ofício e reforma da pena remanescente do mesmo modo. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer da apelação; reconhecer, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade intercorrente
, quanto ao delito de ocultação de cadáver, nos termos do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c os do artigo 61 do Código de Processo Penal; negar provimento ao recurso e corrigir, de ofício, a dosimetria da pena imposta ao apelante pelo juiz
a quo
, redimensionando a reprimenda definitiva deste para 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Amilton de Oliveira Câmara, irresignado com a deliberação do Conselho de Sentença de condená-lo pela conduta delitiva disposta no artigo 121, §2º, IV, c/c artigo 211, do Código Penal (homicídio qualificado e ocultação de cadáver), sendo-lhe aplicada pelo juiz
a quo
a sanção definitiva de 15 (quinze) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 13 (treze) dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei (Num. 5086041 - Pág. 1 a 4).

As razões recursais culminaram no pleito de anulação do julgamento nos termos do artigo 593, III, “d”, do Código de Processo Penal (decisão dos jurados manifestamente contrária a prova dos autos) (Num. 5086043 - Pág. 4 a 7).

As contrarrazões do Ministério Público voltaram-se ao conhecimento e improvimento do recurso (Num. 5086044 - Pág. 4 a 6).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer para que o apelo seja conhecido e improvido Num. 5086046 - Pág. 4 a 11).

É o relatório do necessário.

À douta revisão, com sugestão para julgamento no plenário virtual.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – DA PRESCRIÇÃO
, NA MODALIDADE INTERCORRENTE, DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO QUANTO AO DELITO DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO

No que tange ao crime disposto no artigo 211, do Código Penal (Ocultação de Cadáver), constato o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 110, 117 e 119 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se
:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição das penas restritivas de direito

Parágrafo único - Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

§ 2o
(Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV -
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º -
Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Art. 119
- No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreendo dos autos:

·

O fato criminoso ocorreu em 31/05/2015;

·

a sentença, publicada em sessão plenária de 13/02/2019, impôs ao apelante, pelo crime de ocultação de cadáver, a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão;

·

o Ministério Público permaneceu silente.

Nesse contexto, o lapso temporal para verificar a prescrição intercorrente (ou superveniente) é de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 119, todos do Código Penal), contados a partir da publicação da sentença (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Dali, até então, passaram-se mais de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo, ensejando a extinção correlata, de ofício, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c os do artigo 61 do Código de Processo Penal.

03 – DO MÉRITO

3.1 – Novo julgamento, ante discrepância entre o que foi colhido nos autos, o pedido de absolvição pelo Ministério Público e o que foi decidido pelo Conselho de Sentença

O artigo 593, inciso III, alínea d, §3°, do Código de Processo Penal
,
dispõe:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

(...)

III-das decisões do Tribunal do Júri, quando:

(...)

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

(...)

§3o Se a apelação se fundar no nº III, d, deste artigo, e o tribunal ad quem se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo julgamento; não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segunda apelação.

Não obstante os argumentos do apelante, após a detida análise dos autos, não vislumbro que a decisão dos jurados se deu de modo contrário às provas ali colhidas. O que constato, na verdade, é que o conselho de sentença, simplesmente, optou por uma das teses a ele expostas.

Na sessão do júri, as testemunhas de acusação não se fizeram presentes, porém, foi exibido aos jurados o depoimento de Dany Shin Day e Adelino Viana, procurador federal e bombeiro, respectivamente, que atuaram na captura do apelante e que testemunharam sua confissão, sendo que narram como se deu a busca por ele e sua detenção, assim como o vídeo que teria sido gravado pelo policial bombeiro em que o apelante confessou ter esfaqueado a vítima e depois ter colocado o corpo dentro de uma canoa, afundando-a no rio (Num. 5093302/5093306; 5093269/5093279).

O apelante, por sua vez, confessou o crime na delegacia de polícia (Num. 5092961/5092967), retificou sua confissão em juízo, sem explicar o que fazia na ilha onde o crime aconteceu, bem como o motivo dos objetos da vítima terem sido encontrados com ele (Num. 5093280/5093298); e, na Sessão do Tribunal do Júri, optou pelo direito ao silêncio.

Apenas esses apontamentos mostram que a tese acolhida pelos jurados não se encontra incompatível com o conjunto probatório presente nos autos. Ela possui elemento embasador e, portanto, não há como acolher o presente argumento recursal. Respeitada, assim, a soberania do veredito.

Para ratificar, doutrina Guilherme de Souza Nucci: “Não cabe anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir” (
in
Código de Processo Penal Comentado – 15. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016).

Da jurisprudência, destaco:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PLEITO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DO JURI. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. Verifica-se, assim, nas provas dos autos que predomina a versão de que o réu não foi visto segurando uma arma de fogo, sendo esta uma das teses apontada pela defesa. Demonstrado que o veredicto dos jurados não está divorciado do quadro probatório, não há que se cogitar de decisão contrária à realidade do processo, que é aquela que não encontra nenhum apoio nas provas dos autos.
A anulação da decisão do Conselho de Sentença por contrariedade às provas dos autos somente é possível, quando não há no processo nenhum elemento para embasá-la, ou seja, quando se divorcia integralmente do conjunto probatório gizado no painel probante, o que não se harmoniza com a matéria sub-judice. Existindo material de provas a justificar a opção dos jurados por uma das versões fluentes da realidade processual, não é possível anular-se o julgamento por contrariedade à prova dos autos, especialmente quando a decisão se mostra consentânea com o contexto fático-probatório, sob pena de violação à soberania dos veredictos, resguardada na Constituição Federal, ex vi do art. 5º, XXXVIII, da CF.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Sem destaque no original)

(TJPA, 2016.04407056-89, 166.958, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2016-10-25, Publicado em 2016-11-03)

Destaco, por fim, que o fato de o Ministério Público ter requerido a absolvição do apelante, em sessão de julgamento, não vincula os jurados, já que a eles foram apresentadas provas judicializadas e a decisão do Conselho de Sentença não se respalda somente em prova produzida em sessão de julgamento, mas em todo conjunto processual, o que foi criteriosamente observado nos autos, pelo que, existindo prova judicial a respaldar a decisão colegiada, não cabe anulação do julgamento.

3.2 – Da dosimetria da pena

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Além disso, é importante ressaltar, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, posto que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE E DOS MOTIVOS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INOVAÇÃO NOS FUNDAMENTOS PELA CORTE DE ORIGEM EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. POSSIBILIDADE.

PROFUNDIDADE DO EFEITO DEVOLUTIVO. NÃO OCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pelo legislador, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Destarte, cabe às Cortes Superiores, apenas, o controle de legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados no cálculo da pena.

(...)

5. Importante consignar que "a proibição de reforma para pior garante ao recorrente o direito de não ver sua situação agravada, direta ou indiretamente, mas não obsta, por sua vez, que o tribunal, para dizer o direito - exercendo, portanto, sua soberana função de jurisdictio - encontre fundamentos e motivação própria, respeitada, à evidência, a imputação deduzida pelo órgão de acusação e o limite da pena imposta no juízo de origem [...]" (HC 349015/SC, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 2/5/2016).

6. Assim, não há se falar em reformatio in pejus, uma vez que a Corte a quo acrescentou fundamentos idôneos para manter a pena-base fixada em 2 (dois) anos acima do mínimo legal.

(...)

8. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1100922/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 13/02/2019)

Transcrevo a dosimetria (Num.
5086041 - Pág. 1/4
):

Crime de Homicídio Qualificado

O grau de reprovabilidade social da conduta do agente é normal à espécie; é possuidor de maus antecedentes, considerando que sopesa contra o acusado, sentença penal condenatória ainda não transitada em julgado, de crime do mesmo jaez, estando pendente de apreciação Recurso de Agravo de Instrumento em face da decisão que inadmitiu Recurso Especial (Processo nº 0004333-96.2012.814.0005); Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la; a personalidade do agente não foi aferida, razão pela qual deixo de considerá-la negativamente; não há elementos nos autos que evidencie o motivo do crime, pelo que deixo de valorá-lo; as circunstâncias dos crimes já se encontram relatadas nos autos, sendo que qualifica o crime, não podendo ser valorada, para não incorrer em bis in idem; as consequências do delito, por sua vez, normal à espécie, nada tendo a se valorar como fator extrapenal; finalmente, a vítima, com o seu comportamento não concorreu para a ação do agente, razão pela qual nada se tem a valorar. Por tudo isso, fixo a pena base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Não há circunstâncias legais a serem aplicadas.

À mingua de causas de diminuição e de aumento de pena, torno-a em definitiva em 14 (quatorze) anos de reclusão.

(...)

Fixo o valor de dias multa em 3/30 (três trigésimos) do salário-mínimo vigente à época.

A pena deve ser cumprida inicialmente em regime fechado, na dicção do artigo 33, § 2º, letra a do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão do artigo 44, inciso I, do CP, bem como os sursis, por conta do inciso I do artigo 77 do mesmo Diploma Legal.

Conforme fundamentação a seguir, faz-se necessária,
data maxima venia
, a reforma da dosimetria da punição imposta ao apelante no que tange ao remanescente crime de homicídio.

Na primeira fase, o juiz
a quo
, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, apenas os antecedentes criminais.

De fato, o apelante possui antecedente criminal (Processo nº 0004333-96.2012.8.14.0005), porém, não para efeito de dosimetria de pena, já que a sentença penal condenatória não transitou em julgado, a teor da Súmula 444/STJ.

Em razão disso, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão, face à inexistência de outros vetores negativos (art. 121, §2º, IV, do CP).

Na segunda fase da dosimetria, não foi reconhecida qualquer circunstância atenuante, e mesmo que haja, não produz efeitos diante do que dispõe a Súmula 231/STJ.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição ou de aumento, em definitivo, resulta a punição do apelante em 12 (doze) anos de reclusão.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea c, do Código Penal – mantenho o seu cumprimento inicial no regime fechado.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço da apelação e reconheço, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade intercorrente, quanto ao delito de ocultação de cadáver, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, c/c os do artigo 61, do Código de Processo Penal, e nego provimento ao recurso e corrijo, de ofício, a dosimetria da pena imposta ao apelante pelo juiz
a quo
, redimensionando-se a reprimenda definitiva para 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

É o voto.

Belém, 13/09/2023